Tribunal: TJSP
Processo: 2154340-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DELITOS DOS ARTIGOS 305 E 306, CAPUT, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, E ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE REINCIDENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DELITOS DOS ARTIGOS 305 E 306, CAPUT, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, E ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE REINCIDENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – RECOMENDAÇÃO DO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO OUTORGA DIREITO ABSOLUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.